Tribunal: CARF
Processo: 13227.720550/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF n.o 171
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.HIPÓTESES DE CABIMENTO. SÚMULA CARF 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720550/2019-54
ACÓRDÃO
2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO CACOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF n.o 171
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar
a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.HIPÓTESES DE CABIMENTO. SÚMULA CARF 17.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
2
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para excluir a multa de
ofício de 75%.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 07/05/2019, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física no período de
01/2015 a 12/2016.
O contribuinte teria informado a existência do processo judicial no 0004421-
64.2012.4.01.4101, na 1a Vara Federal, com decisão datada de 26/02/2014, declarando o direito
do autor de se abster de promover o desconto do produtor rural a contribuição social
(FUNRURAL).
Argumentou a autoridade fiscal que, em 30/03/2017, o STF declarou a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, através do RE no
718.874/RS (repercussão geral). Assim, a Lei no 10.256, de 2001, seria constitucional ao
restabelecer a contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta após o
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
3
respaldo da EC no 20, de 1998. Alega, ainda, que o desconto da contribuição dos produtores rurais
pessoas físicas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber.
Os valores utilizados no lançamento foram apurados com base nas informações da
notas fiscais de entrada, extraídas do sistema ReceitaBx.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre a contribuição devida.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 05/07/2019 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que, na condição de filiada do Sindifrigo3, era parte ativa no Processo no
1018388-55.2017.4.01.3400, que discutia a constitucionalidade da sub-
rogação das Contribuições para o FUNRURAL;
 Que não conseguia efetuar as retenções, pois os fornecedores não
autorizavam o desconto referente ao FUNRURAL, tanto pela
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, quanto pela prática de grandes
grupos frigoríficos que não efetuam referido desconto;
 Alega nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista o prazo de 120 dias
para encerramento do mesmo, previsto na Portaria RFB no 6.478/2017;
 A improcedência do lançamento em razão da ausência de hipótese de
incidência tributária, uma vez que os dispositivos legais utilizados no
enquadramento legal se encontravam suspensos pela Resolução no 15 do
Senado Federal;
 Que a sub-rogação do FUNRURAL é inconstitucional, pois a Lei 10.256/01,
posterior à Emenda Constitucional no 20/1998 não convalidou a obrigação
por sub-rogação, portanto, não há obrigação legal da empresa impugnante
em relação à sub-rogação;
 Que o lançamento para prevenir a decadência não poderia ter sido realizado
com a multa de ofício no percentual de 75%, diante decisão liminar,
relacionada ao tema, em dois processos judiciais, na condição de filiada do
Sindifrigo, Processo no 1018388-55.2017.4.01.3400 e do Processo individual
no 0004421-64.2012.4.01.4101;
 Protesta contra o tratamento desigual entre os contribuintes que obtiveram
decisões judiciais definitivas, que dispensaram a sub-rogação, e de outros
que não conseguiram alcançar decisão definitiva. Ficando, este últimos,
prejudicados após a mudança de opinião do STF ao julgar o tema em 2017.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
4
Em 26/08/2019 a Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL
através do Acórdão 01-37.017, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Aduz a Interessa que o procedimento fiscal é nulo, pois ultrapassou o prazo
estabelecido no TDPF, já que o encerramento da fiscalização se deu em
21/05/2019. No entanto, não se vislumbra nenhuma nulidade relacionada ao
TDPF. Primeiro: em consulta na página da Receita Federal na internet constatou-
se que o TDPF foi prorrogado até 05 de julho de 2019, já a data constante no
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal é
bem anterior, de 07/05/2019, com ciência em 21 de maio de 2019, fls.162 e 165.
Segundo, não se pode olvidar que o TDPF tem natureza de instrumento de
controle interno da RFB, no seu controle e planejamento da atividade fiscal e de
informação ao contribuinte sobre os tributos que serão objeto da ação fiscal,
possibilitando a segurança de que o procedimento fiscal efetivamente emanou da
Administração Tributária Federal. Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade do
procedimento fiscal, pois não ocorreu nenhuma irregularidade em relação ao
TDPF e os atos administrativos foram realizados por agente competente, Auditor
Fiscal da Receita Federal, e sem preterição ao direito de defesa - art. 59 do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
................................................................................................................................
A conclusão do PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento
consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no sentido de que as
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, e a
obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis desde a entrada em
vigor da Lei no 10.256, de 2001.
.................................................................................................................................
Tem-se, então, que a Resolução do Senado no 15/2017 não é obstáculo para a
manutenção dos Autos de Infração sub examine, pois estes se reporta a um
período posterior a Lei 10.256/01.
.................................................................................................................................
Portanto, não há que falar em inexistência da sub-rogação por falta de
determinação legal, se até os Ministros da Suprema Corte Brasileira já
referendaram o art. 30, IV em sua relação estreita com o art. 25, ambos da Lei
8.212/91. Portanto, deveria a Impugnante ter retido as Contribuições
Previdenciárias, descontadas do valor pago por ocasião da aquisição de produção
rural, realizado o depósito judicial ou no prazo estabelecido na legislação realizar
o repasse para a Administração Tributária Federal, ao não agir assim se sujeitou a
outro efeito jurídico, o da sub-rogação, a transferência da responsabilidade, por
esse encargo tributário, para a Empresa, por força dos art. 25 e de sua vinculação
com o art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, considerados constitucionais a partir do
advento da Lei 10.256/01.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
5
Portanto, a Interessada é parte legítima a ocupar a posição de sujeito passivo nas
relações jurídicas tributárias corporificadas no Auto de Infração em tela. Em outro
giro, constata-se que existe sim uma Regra Matriz de Incidência Tributária - RMIT
válida a partir da Lei 10.256/01, posto que editada após a Emenda Constitucional
no 20/98, o que ocorreu - como didaticamente explicado pelos votos dos
Ministros do STF citados ao norte - foi um aproveitamento dos incisos que
definiam o elemento quantitativo da RMIT, alíquota, base de cálculo e até mesmo
a sub-rogação, art. 30, IV, da Lei 8.212/91, dada a estreita vinculação com o art.
25 da mesma Lei. O próprio Ministro Dias Tófolli deixa expresso que "a aludida
modificação realizada pela Lei no 10.256/01 respeitou a técnica legislativa",
detalhada na Lei Complementar no 95/98.
Assim, não ocorreu violação ao princípio da legalidade, como visto anteriormente,
há lei sim, a Lei que incidiu é a 8.212/91, art. 25 c/c art. 30, IV. Ademais, não se
pode olvidar que este Órgão de Julgamento de litígios administrativos é destituído
de competência para apreciar matéria constitucional. No ordenamento jurídico
pátrio referida atribuição é própria do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder
Executivo não só não podem afastar normas sobre a alegação de
inconstitucionalidade, como estão umbilicalmente vinculados a elas, nos termos
do inciso III da Lei 8.112/90 e mais especificamente: parágrafo único do art. 142
do Código Tributário Nacional; inciso V, art. 7o da Portaria Ministério da Fazenda
no 341/2011; Súmula CARF no 2 e art. 26-A do Decreto 70.235/72: "No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade".
................................................................................................................................
Relata a Impugnante que não conseguia efetuar as retenções, pois os
fornecedores não autorizam o desconto referente ao "FUNRURAL". Salienta-se
que o fato de discordar juridicamente de determinado tributo não autoriza ao
discordante deixar de cumprir suas obrigações tributárias. Tampouco justifica a
não retenção de contribuições por ocasião da aquisição de produção rural em
razão de grupos concorrentes eventualmente não realizarem a retenção.
Ademais, não se pode esquecer o caráter compulsório de todos os tributos,
conforme conceito basilar contido no art. 3o do CTN.
................................................................................................................................
Em relação as ações judiciais citadas na Impugnação, tem-se, em relação ao
Processo no 1018388-55.2017.4.01.3400, que a Impugnante não prova, nos autos,
que é filiada à Associação Brasileira de Frigoríficos - Abrafrigo ou a cadeia de
filiações, tampouco quando essas filiações ocorreram.
Por oportuno, salienta-se que eventual apresentação de prova posterior à
Impugnação deve obedecer a certas condições normativas, caso contrário pode
ficar caracterizada a preclusão, já que o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972
prevê a concentração dos atos probatórios em momentos processuais próprios,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
6
conforme se depreende do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do
Processo Administrativo Fiscal.
...............................................................................................................................
Observa-se que a sentença favorável a Abrafrigo é de 22 de junho de 2018 e a
Decisão do STF no RE 718874/RS é do dia 23/05/2018, favorável à "validade da
contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da
Lei 10.256/01", tema 669, com repercussão geral. A Ata de Julgamento no 14, de
23/05/2018, foi divulgada em 25/05/2018, DJE no 103. Em outras palavras, a
decisão favorável a Abrafrigo, que reconsiderou "a decisão que indeferiu o pedido
de tutela", fl. 205 e 210, foi posterior a Decisão do STF no RE 718874/RS, no rito
da repercussão geral.
..................................................................................................................................
Apesar de mencionar em sua Impugnação, a Interessada não anexa a decisão no
Processo no 0004421-64.2012.4.01.4101, junta apenas uma consulta de atos
processuais, fl. 211. No entanto, pelos documentos constantes nas fls. 214/220 é
possível concluir que por ocasião da confecção do Auto de Infração, 07/05/2019,
fl. 02, ou de seu aperfeiçoamento, fl. 165, em 21.05.2019, data da ciência ao
contribuinte, o Desembargador Federal Kassio Marques, Vice-Presidente do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já tinha proferido a Decisão, fl. 217,
com o seguinte teor:
"Tendo em vista a inadequação do acórdão recorrido ao entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-718.874/RS,
exarado no regime de repercussão geral, encaminho os presentes autos
para o Órgão Fracionário exercer o juízo de retratação, nos termos do inciso
II do art. 1.030 do Código de Processo Civil".
Ou seja, o Auto de Infração veio a lume em outro cenário jurídico, marcado pelo
entendimento proferido RE 718.874/RS, sob o rito da repercussão geral, com as
principais teses reproduzidas no voto da Desembargadora Federal Ângela Catão,
fls. 214/216 do Processo no 0004421-64.2012.4.01.4101/RO, ajuizado pela
Interessada.
.................................................................................................................................
Nesse novo contexto jurídico, mantém-se integralmente o crédito tributário,
inclusive com a multa de ofício aplicada. A ciência ao Contribuinte dos Autos de
Infração ocorreu em 21.05.2019, bem depois da decisão no leading case RE
718874, que foi publicada no DJE 191 em 12/09/2018 - Ata no 130/2018, com
trânsito em julgado do Acórdão/Decisão em 21.09.2018. Em outro modo de dizer,
a comunidade jurídica e a sociedade brasileira já tinham conhecimento do
posicionamento do STF sobre a validade das Contribuições analisadas neste
presente Processo, a partir da Lei 10.256/01, inclusive com a manutenção hígida
da obrigação de retenção e recolhimento por sub-rogação como visto
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
7
anteriormente. Oito meses depois do trânsito em julgado da decisão do STF no RE
718874 nasce o lançamento sob esta orientação da Suprema Corte. Eventual
liminar não se mantém contra o mérito decidido pelo STF e acordado em juízo de
retratação proferido pelo TRF1 no exercício de pacificação das demandas na seara
do rito da repercussão geral.
.................................................................................................................................
A própria Impugnante demonstra ter pleno conhecimento da posição do STF no
RE 718.874/RS ao alertar que gera insegurança jurídica e fere o princípio da
isonomia o tratamento desigual entre os contribuintes que obtiveram decisões
judiciais definitivas que dispensaram a sub-rogação e de outros que não
conseguiram alcançar decisão definitiva, estes ficaram prejudicados após a
"mudança de opinião do STF" ao julgar o tema em 2017. Tem-se que a decisão do
STF no RE no 718.874/RS, em sede de repercussão geral, não feriu o princípio da
isonomia, tampouco representa insegura jurídica, pois não se pode confundir a
concessão de liminar ou de tutela provisória com uma sentença judicial transitada
em julgado, cada uma com suas particularidades, a primeira marcada pela
definitividade e a segunda pela transitoriedade, para assegurar o resultado do
processo, todas devidamente regidas pelo ordenamento jurídico pátrio, portanto,
não há que falar em insegurança jurídica, pois o direito regra de forma
pormenorizada a concessão de liminar e a decisão judicial transitada em julgado.
..............................................................................................................................
Portanto, a observância do princípio do não confisco relaciona-se com o momento
de instituição do tributo e da multa, através da norma definidora da hipótese legal
de incidência, base de cálculo, alíquota e, no caso concreto, da multa aplicável.
Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária se os fatos subsumam-se à lei, uma vez que a norma é
presumidamente constitucional, proporcional e razoável. É dever da autoridade
fiscal aplicá-la já que o lançamento é uma atividade vinculada15. Essa vinculação à
legislação não só se estende aos julgadores administrativos16 como também
limita sua atividade. A multa no percentual de 75% é regido pelo art. 44, I, da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicada nos casos de lançamento de ofício,
sem a presença do dolo, exatamente o que sucedeu no caso em tela. Eventual
redução dessa multa, em momento diferente do pagamento do Auto de Infração,
deveria ser precedida de lei específica regrando esta eventual redução, nos
termos do § 6o17 do art. 150 da Constituição Republicana de 1988.
Em face do exposto, da ausência de nulidade, vota-se pela Improcedência da
Impugnação e manutenção integral dos Autos de Infração que compõem o
presente processo e de todos os sujeitos passivos solidários.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
8
Após ser cientificado, em 21/10/2019, da decisão de 1a instância (fls.253), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/11/2019, trazendo as alegações sintetizadas
adiante:
 Alega,
preliminarmente, nulidade da Ação Fiscal em razão do
descumprimento do artigo 12 c/c com artigo 13 da Portaria n° 6478 de 2017,
diante do transcurso do prazo de 120 dias para conclusão do procedimento
fiscal;
 Que o fato gerador não aconteceu, diante da ausência da hipótese de
incidência. Que não havia a situação descrita em lei vigente ao tempo do
ato gerador, considerando os efeitos da Resolução do Senado n° 15 de 2017;
 Inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição para o FUNRURAL;
 Alega insegurança jurídica, diante do tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente;
 Que mesmo diante da tese do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE
718.874/RS pela sistemática de repercussão geral (Tema 669), firmando a
constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa
física, não caberia a aplicação de multa de mora e de ofício, considerando
que o mesmo ocorreu em data de 11/06/2019, em momento posterior à
autuação fiscal lavrada em 07/05/2019.
 Caráter confiscatório da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade.
O Recorrente alega a nulidade dos atos praticados no procedimento fiscal, na
medida que a extinção do TDPF pelo decurso do prazo superior a 120 dias do início da fiscalização.
Discorda da decisão de 1a instância, que considerou válido o lançamento, diante da prorrogação
do TDPF.
Tal argumento já foi enfrentado na decisão recorrida, da qual concordo e
acompanho as razões de decidir. Neste sentido reproduzo trecho do acórdão 01-37.017:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
9
Aduz a Interessa que o procedimento fiscal é nulo, pois ultrapassou o prazo
estabelecido no TDPF, já que o encerramento da fiscalização se deu em
21/05/2019. No entanto, não se vislumbra nenhuma nulidade relacionada ao
TDPF. Primeiro: em consulta na página da Receita Federal na internet constatou-
se que o TDPF foi prorrogado até 05 de julho de 2019, já a data constante no
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal é
bem anterior, de 07/05/2019, com ciência em 21 de maio de 2019, fls.
162 e 165. Segundo, não se pode olvidar que o TDPF tem natureza de instrumento
de controle interno da RFB, no seu controle e planejamento da atividade fiscal e
de informação ao contribuinte sobre os tributos que serão objeto da ação fiscal,
possibilitando a segurança de que o procedimento fiscal efetivamente emanou da
Administração Tributária Federal. Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade do
procedimento fiscal, pois não ocorreu nenhuma irregularidade em relação ao
TDPF e os atos administrativos foram realizados por agente competente, Auditor
Fiscal da Receita Federal, e sem preterição ao direito de defesa - art. 59 do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Acrescenta-se o fato de que o entendimento deste Conselho é que as eventuais
irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não implicam nulidade da ação
fiscal, tratando-se de matéria já sumulada:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Portanto não acato a preliminar de nulidade, e passo à análise de mérito.
Mérito
Da Ausência De Hipótese De Incidência Tributária
Argumenta o Recorrente que o fato gerador não aconteceu, diante da ausência da
hipótese de incidência. Que não havia a situação descrita em lei vigente ao tempo do ato gerador,
considerando os efeitos da Resolução do Senado n° 15 de 2017.
A contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física, está prevista no artigo 25 da Lei no
8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de 2001. A mesma lei estabeleceu, em seu
art. 30, inciso IV, a obrigação da empresa adquirente de recolher as referidas contribuições.
Ocorre que as citadas normas legais foram objeto de contestação perante o
Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos art. 25, incisos I e II; e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Sendo tais dispositivos suspensos pela Resolução do Senado n° 15
de 2017.
Não obstante a inconstitucionalidade declarada pelo STF, foi reconhecida a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
10
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O entendimento foi
firmado por ocasião da análise do RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral reconhecida e
trânsito em julgado em 21/09/2018.
Tese- Tema 669.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (RE no 718.874/RS)
Com relação à sub-rogação, validade do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento
da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Neste sentido,
este Conselho, em 03/09/2019, aprovou a Súmula vinculante n° 150, reconhecendo a validade da
regra da sub-rogação:
Súmula CARF 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, diante do reconhecimento da validade dos incisos I e II do artigo 25; e inciso
IV do artigo 30, da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), caberia à autoridade
fiscal realizar o lançamento de ofício por se tratar de ato vinculado, nos termos do parágrafo único
do artigo 142 do CTN.
Portanto , como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores
à vigência da Lei no 10.256/2001, não há dúvidas quanto à existência da hipótese de incidência do
tributo . Dessa forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Inconstitucionalidade da Sub-Rogação do FUNRURAL.
Quanto a alegação de inconstitucionalidade, sob o entendimento de que a norma
10.256/01 não convalidou a obrigação por sub-rogação, não pode prosperar, diante dos
argumentos já expostos nos parágrafos anteriores.
Ademais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a
autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de dispositivos legais.
Insegurança Jurídica e o Princípio isonomia
Argumenta o Recorrente que não é lícito a administração tratar contribuintes de
forma desigual. Que enquanto aguardava o julgamento definitivo do STF pela
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
11
inconstitucionalidade do Funrural, decisões judiciais definitivas isentaram alguns contribuintes em
situação equivalente.
Entende que teria sido prejudicado após a mudança de opinião do STF ao julgar o
tema em 2017, causando total insegurança jurídica para o empreendedor que agiu com base em
decisões liminares e de uma hora para outra se viram responsabilizados por uma dívida impagável.
Em que pese tais argumentações, não é permitido a este órgão julgador decidir com
base em princípios de isonomia ou equidade, em confronto com a legislação aplicada ao caso.
Ademais, não cabe a esta turma julgadora se manifestar a respeito de processos estranhos à
presente lide.
Portanto, diante da ausência de premissa legal, não cabe acolhimento a tal
alegação.
Aplicação da multa de ofício.
O Recorrente considera que não deveria ter sido aplicada a multa de ofício, tendo
em vista a existência de decisões judiciais liminares em seu favor, individualmente no processo n°
0004421-64.2012.4.01.4101, e na condição de filiada do Sindifrigo (vinculado à ABRAFRIGO), em
ação judicial sobre o tema, no processo n° 1018388-55.2017.4.01.3400.
Argumenta que o lançamento preventivo da decadência não pode causar qualquer
prejuízo ao sujeito passivo, na medida em que não permite a aplicação de multas punitivas.
A partir da leitura dos documentos de folhas 2/12, que compõe o auto de infração,
constata-se que o lançamento foi realizado com a suspensão de exigibilidade diante de medida
liminar concedida nos autos do processo no 0004421-64.2012.4.01.4101 da 1a Vara Federal.
Considerando que a existência de medida liminar, suspendendo a exigibilidade do
tributo, foi reconhecida pela autoridade lançadora, conforme narrado, entendo que deve ser
aplicada a Súmula CARF 17:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Com base no exposto, acato a alegação para excluir a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso para excluir a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.453 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720550/2019-54
12
Weber Allak da Silva

Fl. 303
DF CARF MF
Original